Tribunal: TJPA
Processo: 0812875-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812875-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALEXANDRINO DE ASSIS NETO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARA, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812875-65.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0860276-30.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ANTÔNIO ALEXANDRINO DE ASSIS NETO

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PRESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA. USO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, em razão de resultado positivo para codeína em exame toxicológico, substância alegadamente ingerida por prescrição médica (Tylex) após cirurgia oftalmológica. Requereu liminarmente sua reintegração ao certame, tendo o juízo a quo indeferido o pedido sob fundamento de ausência de verossimilhança das alegações. Contra essa decisão, interpôs o presente recurso, alegando o uso lícito e justificado do medicamento, com documentação comprobatória, e a existência de tratamento diferenciado em relação a outro candidato na mesma situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a eliminação de candidato de concurso público em razão de exame toxicológico positivo para substância presente em medicamento prescrito e utilizado legitimamente é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de documentação médica idônea (receita, laudos, nota fiscal e exame) comprova que a substância detectada tem origem em tratamento médico legítimo e previamente realizado, não havendo contestação quanto a essa circunstância.

4.

A eliminação automática do candidato pelo simples resultado positivo no exame toxicológico, sem consideração do contexto médico devidamente comprovado, representa excesso de rigor e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

A jurisprudência majoritária reconhece que o uso de substância lícita, sob prescrição médica, não pode ser fundamento exclusivo para eliminação em concurso público, afastando a aplicação cega das normas editalícias em casos de boa-fé e comprovação da licitude da conduta.

6.

A atuação do Poder Judiciário, nesses casos, não configura indevida interferência no mérito administrativo, mas sim exercício do controle de legalidade e justiça dos atos da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A eliminação de candidato em concurso público por resultado positivo em exame toxicológico não se sustenta quando demonstrado que a substância detectada foi utilizada sob prescrição médica legítima.

2.

A aplicação dos critérios editalícios deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante de comprovação inequívoca da licitude da conduta do candidato.

3.

O controle jurisdicional de atos administrativos é cabível para assegurar o respeito à legalidade, à razoabilidade e à justiça na atuação da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0046654-20.2013.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, j. 25.07.2016; TJ-MT, APL 1001372-17.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10.10.2023; TJ-ES, APL 0006527-96.2020.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05.07.2022; TJ-GO, MS 5266736-07.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 23.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto Antônio Alexandrino de Assis Neto contra a decisão interlocutória ID 122124877, proferida nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar nº 0860276-30.2024.8.14.0301, que indeferiu pedido liminar para suspensão do ato administrativo que o eliminou do concurso público destinado ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Na origem, o impetrante alegou ter sido eliminado da terceira fase do certame (exame de saúde), por apresentar resultado positivo no teste toxicológico para a substância codeína, oriunda, segundo sustentado, de medicação prescrita (Tylex) para tratamento pós-operatório (cirurgia refrativa PRK). Requereu judicialmente sua reintegração ao concurso para participar das etapas subsequentes.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de demonstração da verossimilhança das alegações.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 21228912), aduzindo que substância detectada decorre de prescrição médica e que apresentou documentação comprobatória suficiente. Aduziu, ainda, que outro candidato com resultado idêntico foi mantido no certame.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida a liminar na origem, garantindo sua continuidade no concurso.

Na Decisão ID 21252461, concedi a tutela recursal, reconhecendo que a documentação apresentada comprovava o uso lícito do medicamento e configurava erro do juízo de origem quanto à suficiência das provas, estando caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nas contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo CEBRASPE (ID 21960438) e pelo Estado do Pará (ID 22196384), os agravados defenderam a legalidade do ato administrativo de eliminação, fundamentado no edital do certame, especificamente no item que prevê eliminação por teste toxicológico positivo. Ressaltaram que o edital vincula os candidatos e a Administração, sendo vedada a reavaliação judicial do mérito do ato administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes

O CEBRASPE e o Estado do Pará interpuseram, separadamente, agravos internos (IDs 21960440 e 22198062) requerendo a reforma da decisão que concedeu a tutela recursal. Sustentaram, em síntese, a ausência dos requisitos para concessão da medida e a impossibilidade de reexame judicial das razões técnicas da eliminação.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno pelo agravado Antonio Alexandrino de Assis Neto (ID 22673909), que impugnou a admissibilidade dos agravos internos sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, além de reiterar os argumentos da peça recursal originária.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 23790169).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recursos de Agravo Interno e suas respectivas Contrarrazões, além das contrarrazões ao Agravo de Instrumento, bem como já consta manifestação do Ministério Público do 2º Grau.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Pois bem.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que negou a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, discute-se a legalidade do ato administrativo que determinou a eliminação do agravante, Antonio Alexandrino de Assis Neto, do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, especificamente na fase de avaliação de saúde, por ter testado positivo para a substância codeína em exame toxicológico.

O agravante comprovou, por meio de documentos médicos idôneos, anexados aos autos (IDs 121626402 a 121626408), que utilizou a medicação TYLEX, que possui codeína em sua composição, com base em prescrição de profissional médico, em virtude de procedimento cirúrgico oftalmológico realizado em 26/03/2024. A administração do fármaco ocorreu no período prévio à realização do exame toxicológico, circunstância esta não impugnada pelos agravados.

Tal documentação engloba receita médica, laudos, nota fiscal e o próprio exame toxicológico, circunstâncias que evidenciam que o uso da substância era lícito, terapêutico e devidamente prescrito.

Nesse contexto, entendo que a banca examinadora, ao eliminar o candidato com base em exame toxicológico positivo para substância cujo uso decorre de tratamento médico legítimo, incorreu em
excesso de rigor
, o que contraria os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
que devem reger a atuação da Administração Pública, mesmo no exercício do poder discricionário nos concursos públicos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria em casos assemelhados:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXAME TOXICOLÓGICO . USO DA SUBSTÂNCIA CODEÍNA. FINALIDADE DO EXAME. MEDICAÇÃO PRESCRITA EM RECEITUÁRIO MÉDICO PARA TRATAMENTO DE ARTRITE NO PÉ. CONFIRMAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL . I - Consoante disposição editalícia, o teste toxicológico tem por finalidade a detecção de drogas de uso ilícito a partir de amostras de materiais biológicas, ou seja, apenas as substâncias proibidas pelo ordenamento ensejam a eliminação nesta fase do certame. II - Hipótese em que o candidato utilizou o remédio Tylex, que possui codeína, para o tratamento de artrite no pé direito adquirida em função da prática de exercícios físicos, mas que causou resultado positivo no exame toxicológico, resultando na sua eliminação do certame. III - Age com excessivo rigor a banca examinadora que elimina o candidato pelo uso de substância não ilícita comumente encontrada em analgésicos, notadamente quando seu uso é oriundo de prescrição médica, fato esse posteriormente confirmado por perito judicial. IV - A perícia judicial tem presunção de veracidade e legitimidade . A partir do momento em que o perito é nomeado pelo juiz para participar do processo judicial, passa a ser considerado um serventuário especial em auxílio à justiça, devendo atuar com presteza e imparcialidade, até porque responde na esfera civil, penal e administrativa por eventual dano que venha a causar aos interessados. O perito não tem interesse que uma ou outra parte se consagre vencedora na demanda, pois sua função é fornecer os elementos informativos de ordem técnica conforme determinado pelo juízo, e sua atuação está jungida à forma estabelecida em lei. V - Não há desvio de finalidade do exame toxicológico quando se afasta interpretação abusiva da Administração Pública sobre os seus resultados, eliminando candidato que utilizava substância lícita mesmo quando amparado por tratamento médico. VI - Recurso de apelação da União e a remessa oficial aos quais se nega provimento .

(TRF-1 - AC: 00466542020134013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 25/07/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 05/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – PRESENÇA DE CODEÍNA - SUBSTÂNCIA PRESENTE NO REMÉDIO UTILIZADO PARA TRATAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOSAGEM PERMITIDA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A seleção de candidatos em concurso público, embora esteja sujeita ao poder discricionário da Administração, deve respeitar os princípios da legalidade e da razoabilidade. 2 . A eliminação do recorrido das demais fases do concurso fere o princípio da razoabilidade, haja vista que agiu de boa-fé, pois o resultado positivo decorreu da utilização de medicamento receitado por médico. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APL: 10013721720198110002, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2023)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018 PCES. DESCLASSIFICAÇÃO. ILEGALIDADE . EXAME TOXICOLÓGICO. PRESENÇA DE CODEÍNA EM MEDICAMENTO UTILIZADO PELA IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA . I. É cediço que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. II. Na hipótese, a apelada inscreveu-se para concorrer ao Cargo de Investigador de Polícia, no Concurso Público para Provimento de Cargos da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo regido pelo Edital 001/2018 PCES, tendo sido desclassificada na etapa de inspeção de saúde em razão de seu exame toxicológico haver acusado a presença de substância entorpecente ilícita, a saber, codeína . III. Em que pese a desclassificação haver operado-se com amparo no Item 15.17, b. 4, do Edital 001/2018 PCES, constou no exame toxicológico a ressalva ao resultado positivo em razão de tratar-se de paciente sob uso de codeína devidamente comprovado por prescrição médica, em formulação do Paco® (paracetamol + fosfato de codeína), utilizado para alívio de artralgia, nos casos de dores fortes, fármaco com registro na ANVISA sob o nº 100431012, com data de vencimento em 12/2028 . IV. Desta forma, uma vez evidenciada a licitude do fármaco utilizado pela apelada e por ser este a causa da alteração do exame toxicológico, não há que se falar na desclassificação sofrida no Edital 001/2018 PCES. V. Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00065279620208080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Gerson Santana Cintra MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5266736.07.2020.8 .09.0000 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL IMPETRANTE :GIULIANO TRINDADE DE SOUSA 1º IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS 2ºIMPETRADO:PRESIDENTE DO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-IADES RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL . PRELIMINARES AFASTADAS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. SUBSTÂNCIA PROIBIDA ENCONTRADA NO ANALGÉSICO PRESCRITO AO IMPETRANTE . RELATÓRIO MÉDICO APRESENTADO. DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO. PREQUESTIONAMENTO. 1 . Afasta-se as teses preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, pois o Secretário de Estado de Administração é a pessoa responsável pela realização do concurso e correção de eventual afronta às normas legais, e a de violação ao princípio de vinculação ao edital à vista da prova dos autos demonstrar o cumprimento da regra exigida no certame. 2. É cediço que o mandado de segurança exige prova pré-constituída dos fatos articulados na peça vestibular, não admitindo a dilação probatória, bem como deve indicar com clareza e precisão o ato da autoridade que macula o direito vindicado, e o direito líquido e certo deve ser provado de plano pela parte impetrante, devendo constar da exordial os documentos necessários ao convencimento do órgão jurisdicional. 3 . Pelo edital do concurso público constata-se, mais precisamente no item 11.7.2, que o candidato será eliminado caso apresente exame toxicológico positivo, hipótese dos autos. 4 . Não obstante isso, o impetrante apresentou relatório médico, no qual o profissional esclarece que a medicação a ele prescrita (Tylex), é um analgésico da família dos opióides, possuindo em sua composição a substância considerada inaceitável no exame em comento, qual seja, a codeína. 5. Pela bula do remédio mencionado, por consulta feita pela internet, confirma-se a informação posta no relatório médico, de modo que a presença da Codeína no exame toxicológico realizado pelo candidato, se justifica, e como tal, mostra-se ilegal sua eliminação do certame, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe, à vista da flagrante violação ao direito líquido e certo indicado no writ. 6 . Por fim, desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, pois, entre as funções desta Corte, não se inclui a de órgão consultivo. 7. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO 5266736-07 .2020.8.09.0000, Relator.: GERSON SANTANA CINTRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2021)

Assim, vislumbro que restaram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência no juízo de origem: o
fumus boni iuris
está presente diante da plausibilidade jurídica do direito invocado e da comprovação documental do uso medicamentoso lícito, enquanto o
periculum in mora
é patente, considerando a celeridade do cronograma do certame e o risco de preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

Por fim, cumpre destacar que a atuação do Poder Judiciário nestes casos não constitui intervenção indevida na discricionariedade da Administração Pública, mas sim controle de legalidade e de razoabilidade do ato administrativo, especialmente quando se demonstram manifesta injustiça e desvio de finalidade na aplicação das normas do edital.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025